Tribunal: TJDFT
Processo: 0751459-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL. REGISTRO DE CIÊNCIA NO PJE. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. RESOLUÇÃO CNJ N. 569/2024. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que, em sede de apelação cível envolvendo acidente de trânsito, deu parcial provimento ao recurso do autor para majorar a indenização por danos morais. Os embargantes alegam contradição e omissão quanto à definição do termo inicial do prazo recursal, sustentando que deveria prevalecer a data da ciência da sentença registrada no sistema PJe, e não a data da publicação no Diário da Justiça Eletrônico, o que acarretaria a intempestividade da apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ou omissão ao reconhecer como tempestiva a apelação interposta, tendo em vista a distinção entre a ciência eletrônica no PJe e a publicação oficial no Diário da Justiça Eletrônico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material.
4. A Resolução CNJ n. 569/2024, que alterou a Resolução n. 455/2022, estabelece que, salvo hipóteses de vista ou intimação pessoal, o prazo processual inicia-se a partir da publicação no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), atribuindo caráter meramente informativo à ciência registrada em sistema eletrônico.
5. Constatada a ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que se evidencia é que os argumentos da parte embargante demonstram o mero inconformismo com posicionamento adotado e o nítido interesse de rediscutir as questões já analisadas no acórdão, o que é defeso pela via recursal eleita.
6. A alegação de necessidade de prequestionamento resta atendida na forma do art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídas no acórdão as matérias suscitadas, ainda que os embargos sejam rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já analisada, limitando-se a sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2. O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, mesmo quando os embargos de declaração são rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I a III; 1.025; 85, §§ 2o e 11.